Tribunal: TCU
Processo: 010.637/2013-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2037/2021-TCU-Plenário Trata-se de recurso de reconsideração interposto pela Fundação para o Desenvolvimento do Semi Árido Brasileiro (Fundesa) (peça 173) em face do Acórdão 1432/2020-2aCâmara que cuidou de embargos de declaração apresentados em processo de tomada de contas especial, por José Biondi Nery da Silva, contra o Acórdão 12507/2019-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal conheceu de recurso de reconsideração interposto pelo ora embargante, negando-lhe provimento. Considerando que a recorrente foi devidamente notificada acerca do acórdão original mediante o Ofício 1474/2016-TCU/SECEX-PE (peças 67 e 73) no endereço de seu procurador (pesquisa endereço, peça 63), de acordo com o disposto no art. 179, II, § 7o, do Regimento Interno/TCU; Considerando a intempestividade deste recurso, uma vez que "a data de início do prazo é contada a partir do primeiro dia em que houver expediente no Tribunal", nos termos do art. 19, §3o, da Resolução/TCU 170/2004, e que o termo a quo para análise da tempestividade foi o dia 11/10/2016, sendo o termo final para sua interposição o dia 25/10/2016; Considerando que, de acordo com o artigo 32, parágrafo único, da Lei 8.443/92 e com o art. 285, § 2o, do Regimento Interno/TCU, não se conhecerá de recurso interposto fora do prazo, salvo em razão da superveniência de fatos novos; Considerando que no caso em exame já transcorreu o prazo de cento e oitenta dias, não há que se falar em exame de fatos novos a autorizar o conhecimento do recurso; Considerando, finalmente, o posicionamento uniforme da Secretaria de Recursos (peças 182 e 184) e do Ministério Público junto a este Tribunal (peça 194); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 32, parágrafo único e inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 285, caput e §2o, art. 143, inciso IV, alínea "b", c/c § 3o, todos do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do recurso de reconsideração interposto pela Fundação para o Desenvolvimento do Semi Árido Brasileiro (Fundesa), por restar intempestivo em período superior a 180 dias, restituir os autos à unidade técnica de origem, para que seja dada ciência ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados do teor desta deliberação, encaminhando-lhes cópia e, posteriormente, submetido o presente processo ao Relator do recurso de revisão (peça 188) para análise de admissibilidade. 1. Processo TC- Processo 010.637/2013-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Emerson Jocaster Negri Scherer (XXX.379.000-XX); Fundacao Para O Desenvolvimento do Semi Arido Brasileiro - Fundesa (05.888.454/0001-64); José Biondi Nery da Silva (XXX.364.224-XX) 1.2. Recorrente: Fundacao Para O Desenvolvimento do Semi Arido Brasileiro - Fundesa (05.888.454/0001-64) 1.3. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado de Pernambuco; Superintendência Regional do Incra No Estado de Pernambuco 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4.1. Ministra que alegou impedimento na sessão: Ana Arraes 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Wagner Augusto de Godoy Maciel (24.175/OAB-PE) e outros, representando Fundacao Para O Desenvolvimento do Semi Arido Brasileiro - Fundesa; André Vardasca Quadros (13599/OAB-MS), representando Emerson Jocaster Negri Scherer; Elber Alencar Nery Biondi (21906/OAB-PE), representando José Biondi Nery da Silva. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.